Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721525-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO LUZ SANTOS IMPETRANTE: THAIS VASCONCELLOS DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por THAÍS VASCONCELLOS DE SOUZA em favor do paciente LUCIANO LUZ SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (Autos originários n. 2008.01.1.029223-8). A impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente foi processado e condenado como incurso nos arts. 159, “caput”, e 157, § 2o, I e II c/c os arts. 29 e 69, do CP, à pena total de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; 2) a condenação foi realizada exclusivamente com base em reconhecimento fotográfico (fls. 201, 206, 210, 972/973, 975, 2.261 – numeração nova), realizado em total desacordo com o art. 226 do CPP, fazendo menção às decisões do STJ sobre a temática; 3) o paciente não foi conduzido para nenhuma audiência, pois estava preso e sob a custódia do Estado, violando seu direito à autodefesa (CRFB, art. 5o, LV) (fls. 1.486, 1.577, 1.595 e 1.608 – numeração nova), conforme HC n. 111728/SP; 4) não foi apresentada defesa prévia em favor do paciente e que este, diante da inércia de seu patrono (fl. 1.264 – numeração nova), não foi intimado para, querendo, constituir novo defensor, tampouco fora nomeada a Defensoria Pública para suprir tal lacuna; 5) há incontroversa nulidade absoluta no processo de origem que não fora reconhecida pelo julgador a quo, autorizando a concessão da ordem em razão do constrangimento ilegal exposto; 6) o presente writ discute questão eminentemente relacionada à liberdade ambulatorial do paciente, não havendo, no caso sob análise, outro instrumento célere e adequado para o alcance da pretensão. Requer o deferimento da medida liminar para que se reconheça, desde já, as nulidades processuais decorrentes da não apresentação de defesa prévia, da não condução do réu preso à audiência e da sentença baseada somente em reconhecimento fotográfico, expedindo-se alvará de soltura ao paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando a liminar. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar ou em face de sentença condenatória transitada em julgada que tenha determinado regime fechado ou semiaberto. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada (CRFB, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647). Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. (TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal: questões controvertidas e de processamento do writ/Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022) Ao seu turno, o art. 648 do CPP elenca que a coação será considerada ilegal: I – quando não houver justa causa; II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V – quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; VI – quando o processo for manifestamente nulo; e VII – quando extinta a punibilidade. No caso, considerando que as provas dos autos geraram o decreto condenatório mantido em grau recursal e transitado em julgado pelos crimes de extorsão mediante sequestro e de roubo circunstanciado, não há falar, em tese, em ilegalidade manifesta, notadamente porque nenhum elemento novo foi informado. Em princípio, a condenação não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico, conforme se observa da fundamentação de ID 47357723 – Págs. 16/18, mas também no conteúdo do interrogatório do apenado e na indicação da autoria delitiva por testemunhas. Mais a mais, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula n. 523/STF). Releva notar, que sob o pálio de nulidades envolvendo o (I) reconhecimento fotográfico, (II) a garantia da autodefesa em audiência e (III) a ausência de defesa prévia, a parte impetrante objetiva revolver matéria fático-probatória já julgada (sentença de ID 47357723) e ratificada em sede de apelação (cf. Acórdão n. 3407831), cujo trânsito em julgado data de 24/3/2009, o que, em tese, não deve ocorrer nessa via estreita, uma vez que o habeas corpus não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal (como no caso), sob pena de desvirtuar sua finalidade. A esse respeito: (...) O habeas corpus "não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 775.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe 1o/12/2022). (...). (AgRg no HC n. 784.888/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.) (g.n.) (...) É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. (...). (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) (g.n.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PACIENTE INIMPUTÁVEL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CLÍNICA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que a Defesa impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, diante do esgotamento do prazo para a interposição do recurso cabível, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. O artigo 96, inciso I, do Código Penal determina que a medida de segurança de internação seja feita em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado. Assim, considerando que o Distrito Federal dispõe de estabelecimento exclusivamente destinado ao tratamento psiquiátrico, na modalidade internação, não há razão para autorizar a transferência do paciente para um estabelecimento privado. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício. (Acórdão 1697991, 07156342320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO ADMISSÃO. SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO ADMITIDA. I - A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional, excetuada apenas as hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se mostra evidente. II - De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". III - Ordem não admitida. (Acórdão 1677203, 07079963620238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, não tendo sido demonstrado constrangimento ilegal, nesse momento processual, impõe-se o indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se; intime-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora